Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-32.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa.
2. Pedido do recorrente para reconhecimento do direito à terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com diferenças remuneratórias entre novembro de 2015 e abril de 2022, alegando ter integrado carreira regida por essa lei antes da transição para a carreira socioeducativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o recorrente possui legitimidade para executar individualmente título judicial oriundo de ação coletiva que reconheceu reajuste remuneratório a servidores da carreira de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo coletivo beneficia apenas servidores substituídos pelo sindicato da assistência social, abrangendo cargos previstos na Lei Distrital no 5.184/2013.
5. O recorrente ingressou na Administração Pública apenas em julho de 2017, no cargo de agente socioeducativo, sem vínculo anterior com a carreira de assistência social.
6. A Lei no 5.351/2014, que institui a carreira socioeducativa, exclui expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos seus integrantes (art. 28).
7. A ausência de vínculo funcional à época da edição da Lei no 5.184/2013 e da previsão de pagamento da parcela impede o reconhecimento de direito adquirido.
8. A ação coletiva ajuizada pelo sindicato não alcança servidores que nunca integraram a carreira de assistência social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É parte ilegítima o servidor que nunca integrou a carreira de assistência social para executar título judicial oriundo de ação coletiva que reconheceu reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. 2. A Lei no 5.351/2014 exclui a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos integrantes da carreira socioeducativa."